Tribunal: TJBA
Processo: 8071749-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071749-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL CORTES DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
LUANA AVILA DE ARAUJO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR CONSTRUTORA. IMPLÍCITO. TEMA 996 DOS RECURSOS REPETITIVOS. INCC MAIS FAVORÁVEL NO CASO CONCRETO. REPETIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Rafael Cortes dos Santos Souza contra MRV Engenharia e Participações S/A em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da abusividade no reajuste das parcelas contratuais, revisão do contrato de financiamento imobiliário, condenação por danos morais e devolução em dobro dos valores pagos a maior.

2.
O fato relevante
. Aplicação da cláusula contratual 4.2 que prevê correção monetária pelo IPCA acumulado dos dois meses anteriores ao pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês após a emissão do habite-se.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há abusividade na aplicação prática da cláusula contratual 4.2 que estabelece correção monetária pelo IPCA acrescido de juros de 1% ao mês; (ii) saber se a construtora pode promover capitalização mensal de juros; (iii) saber se o atraso na entrega do imóvel gera direito a indenização por danos morais e (iv) saber se é o caso de repetição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior.

III. Razões de decidir

4. A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça permite capitalização de juros com periodicidade inferior à anual apenas em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não se aplicando às construtoras.

5. A metodologia de atualização prevista na cláusula 4.2 configura anatocismo disfarçado ao estabelecer aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros efetivos de 1% ao mês.

6. É nula a cláusula contratual que determina capitalização mensal implícita de juros em contrato firmado com construtora, por não se equiparar a instituição financeira

7. Não há abusividade na parcela 15 nem onerosidade excessiva na manutenção do INCC como índice de correção monetária no período de mora da construtora, pois, no caso concreto, mostrou-se menos oneroso ao consumidor do que o IPCA no mesmo período.

8. O mero inadimplemento contratual não configura lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor apta a ensejar indenização por danos morais.

9. A repetição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior é devida conforme orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessário perquirir má-fé para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. Revisão do contrato para afastar a incidência do adicional de 1% vinculado à correção monetária após a emissão do habite-se, com repetição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012 e 85, §4º, II; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 4.591/1964, art. 43-A, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, Tema 996 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgInt no REsp 1.844.647/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2020; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJ-BA, Apelação 80079874620228050201, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 10/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071749-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAFAEL CORTES DOS SANTOS SOUZA e como apelada MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
para reformar a sentença e revisar o contato de compra e venda a fim de afastar a incidência do adicional de 1% (um por cento) vinculado à correção monetária após a emissão do habite-se, devendo a Apelada restituir, em dobro, os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08